Tribunal: TJDFT
Processo: 0716633-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS QUANTO AOS ÍNDICES DE REAJUSTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade das cláusulas dos aditivos contratuais que estabeleçam distinção quanto à forma de reajuste das mensalidades do plano de saúde dos empregados ativos e inativos, e condenar a parte ré à devolução dos valores pagos a maior nas mensalidades do plano da autora, limitado ao período dos três anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como das parcelas que foram pagas a maior no curso do processo até a data da readequação da mensalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade de cláusulas, em plano de saúde coletivo empresarial, que diferencia índices de reajustes entre beneficiários ativos e inativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela Segunda Seção, ao analisar o Tema n. 1.034 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou, dentre outras, as seguintes teses: “b) O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." (REsp 1816482/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021)
4. São abusivas, conforme a previsão do art. 51, IV, do CDC, as cláusulas de reajuste diferenciado para empregados ativos e aposentados e criação de faixas de contribuição por idade para este grupo de beneficiários. Devem, portanto, ser declaradas nulas, com a finalidade de restabelecer o tratamento isonômico, no mesmo contrato de plano coletivo de saúde, entre os beneficiários empregados ativos e inativos que tem acesso aos mesmos serviços de atendimento médico-hospitalar contratados.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.